Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1008573-32.2020.8.11.0000
Impetrante: Almerita Damacena Pereira
Impetrado: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Município de Rondonópolis
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Almerita Damacena Pereira, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer n. 1019372-65.2019.8.11.0002, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Sustenta, a Impetrante, que a ação proposta na Comarca de Rondonópolis busca a efetivação do direito constitucional à saúde, para que sejam-lhe disponibilizadas fraldas descartáveis geriátricas, em caráter contínuo, haja vista as sequelas por ela experimentadas em decorrência de um acidente vascular cerebral.
Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, visto que tal norma seria ilegal e inconstitucional, sobretudo porque regras de competência devem ser criadas pela Constituição Federal ou por Lei Ordinária, ou seja, lei em sentido formal.
Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para além das hipóteses estabelecidas pela Lei no 12.153/2009, o que importa em uma usurpação uma competência da União.
Defende, ademais, que a autora da ação de base é idosa, a quem o Estatuto do Idoso confere especial proteção, na qual se insere o direito de demandar seus direitos individuais indisponíveis no foro de seu domicílio.
Diante disso, postula a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito do presente writ.
É o necessário à análise e decisão.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento do pleito de liminar para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Colhe-se do feito que a Impetrante, na data de 06/08/2019, distribuiu a demanda originária junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, com o objetivo de obrigar os Agravados, o Estado de Mato Grosso e o Município sede da referida Comarca, a disponibilizarem os insumos listados na inicial.
O Douto Juízo de Primeiro Grau, contudo, na data de 08 de dezembro de 2019, com fulcro na Resolução n. 09/2019/TJMT, declinou da competência para processar e julgar a ação, uma vez criada a Vara Especializada em Saúde.
A referida Resolução estabelece, nos seus artigos 1o e 2o, o seguinte, verbis:
Art. 1o. Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (Negritei).
O Anexo I da Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Nessa esteira, em que pese à alegação da Impetrante, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
A CRF traçou limites da competência, notadamente, a funcional, ao prever que “a competência funcional dos juízes de Primeiro Grau é disciplinada neste código”, o que implica delegar aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive no que tange à competência específica dos juízes.
Anoto que a competência funcional é absoluta.
Nessa quadra, o Tribunal de Justiça, na competência dada pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para organizar a Justiça.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Relevante, ainda, consignar que os processos, outrora físicos, hoje, em quase todas as comarcas deste Estado, já se adequaram ao processo judicial eletrônico.
Vive-se na Era da Comunicação Digital, o que impacta os hábitos e a prestação de serviços. O mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (internet), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.
Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.
Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, também, na área de comunicação, mas de fazer valer o princípio da boa-fé e o da probidade, que devem nortear as condutas humanas, sejam elas emanadas de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas.
Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação.
Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.
Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor ou idoso e, por isso, estavam abraçados por garantias contidas nos Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso.
Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Sabe-se que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, inclusive conhecido, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
Posto isso, há imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.
Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito sanitário, via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz.
Por fim, anota-se que a sede do Estado de Mato Grosso está localizada em Cuiabá, e o Município de Várzea Grande pertence à Região Metropolitana da Capital.
Dessarte, em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos, a não concessão do pleito liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.